Tribunal: TJBA
Processo: 8101974-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101974-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDUTA ABUSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATRASO NA BAIXA DE GRAVAME DE VEÍCULO FINANCIADO. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC). DANO MORAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS COM DIMENSÃO COLETIVA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA AFASTADO PELO TEMA 1078/STJ. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A VALORES SOCIAIS RELEVANTES. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA COMO SISTEMÁTICA OU GENERALIZADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8101974-91.2021.8.05.0001 — ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS:

STJ, Tema Repetitivo nº 1078 (REsp 1.881.456/RS)

STJ, REsp 1.968.281/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi

STJ, REsp 1.838.184/RS, Rel. Min. Luís Felipe Salomão

TJBA, ApCiv nº 800XXX-XX.2021.8.05.0001

TJBA, ApCiv nº 801XXX-XX.2020.8.05.0001

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada em face do Banco Safra S/A.

A demanda coletiva foi proposta com fundamento em suposta prática abusiva da instituição bancária na demora na baixa de gravame de veículos automotores após quitação do financiamento, bem como por falhas reiteradas no Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

A sentença de primeiro grau julgou
improcedentes os pedidos
, sob o fundamento de ausência de pretensão resistida e de inexistência de interesse coletivo ou homogêneo relevante, uma vez que os danos apontados seriam individualizáveis e sem prova de reiteração sistêmica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

(i)
saber se a via da ação coletiva é adequada para a tutela dos direitos invocados, considerando a natureza individual das lesões alegadas;

(ii)
saber se a demora na baixa de gravame após a quitação do financiamento configura conduta ilícita ensejadora de dano moral coletivo;

(iii)
saber se há elementos fáticos que evidenciem reiteração da conduta, de forma a justificar a tutela coletiva;

(iv)
saber se a falha no SAC autoriza a condenação à obrigação de fazer e a indenização por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida encontra-se em consonância com os fundamentos normativos e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente no tocante à
ausência de pretensão resistida
, uma vez que os documentos constantes nos autos evidenciam que a instituição ré atua conforme os regramentos do Decreto nº 6.523/2008 e da Resolução CONTRAN nº 807/2020.

No tocante à alegação de dano moral decorrente da demora na baixa de gravame, aplica-se o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1078
, segundo o qual “o atraso, por parte de instituição financeira, na baixa de gravame de alienação fiduciária no registro de veículo
não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa
, sendo necessária a comprovação de situação fática que ultrapasse os aborrecimentos normais”.

Não foram trazidos aos autos elementos probatórios que evidenciem
lesão concreta a um número significativo de consumidores
ou que demonstrem a
reiteração sistemática da conduta
. A inexistência de situação fática generalizada enfraquece o interesse coletivo, cuja legitimação exige a
transcendência dos danos e a relevância social do bem jurídico tutelado
.

A jurisprudência do STJ, em precedentes como o
REsp 1.968.281/DF
e o
REsp 1.838.184/RS
, exige que o dano moral coletivo decorra de conduta que atinja de forma relevante
valores sociais fundamentais
, o que não se verifica no caso concreto, dada a natureza essencialmente
individualizável dos prejuízos
.

Não há também demonstração de
falha sistêmica no SAC
do banco recorrido, sendo as alegações genéricas e desvinculadas de comprovação documental efetiva.

A atuação do Ministério Público, embora legítima,
não encontra respaldo probatório suficiente
nos autos para fundamentar a pretensão de condenação em danos morais coletivos ou de obrigação de fazer com alcance coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação
conhecida e desprovida
, com manutenção da sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de pretensão resistida e de reiteração sistêmica da conduta impede a caracterização de interesse coletivo tutelável por meio de ação civil pública.”

“2. A mera demora na baixa de gravame de alienação fiduciária de veículo automotor, sem prova de danos concretos ou sistematicidade, não configura dano moral coletivo, nos termos do Tema 1078 do STJ.”

“3. O dano moral coletivo exige a demonstração de lesão relevante a valores sociais fundamentais, não se aplicando a hipóteses de prejuízos individualizáveis.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.009 a 1.014 e 931;

CDC, arts. 6º, 81 e 82;

Decreto nº 6.523/2008 (Regulamenta o SAC);

Resolução CONTRAN nº 807/2020

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp 1.881.456/RS
, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T., DJe 12.05.2021 (Tema 1078);

STJ,
REsp 1.968.281/DF
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., DJe 21.03.2022;

STJ,
REsp 1.838.184/RS
, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª T., DJe 26.11.2021;

TJBA,
ApCiv nº 800XXX-XX.2021.8.05.0001
, Rel. Des. João Batista, DJe 10.06.2023;

TJBA,
ApCiv nº 801XXX-XX.2020.8.05.0001
, Rel. Des. Maria do Socorro B. Santiago, DJe 03.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n.

8101974-91.2021.8.05.0001
,
da Comarca do Salvador, em que figuram, como Apelante, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, como Apelado,

BANCO SAFRA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM 07